Tribunal: STM
Processo: 7000119-72.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. DESERÇÃO (CPM, ART. 187). TRÂNSFUGA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. ARTS. 254 E 255 DO CPPM. PRISÕES DE NATUREZAS DIVERSAS. AUSÊNCIA NOS ATOS PROCESSUAIS. REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA. HIPÓTESES DO ART. 255 DO CPPM. CARACTERIZAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Por ter natureza diversa da prisão prevista nos arts. 452 e 453 do CPPM, em determinados casos, a prisão preventiva, constante dos arts. 254 e 255 do referido diploma legal, se revela necessária, uma vez que seu mandado confere maior alcance e efetividade para a garantia da aplicação da lei penal militar e para a manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. Precedentes. 2. O Embargante, além de se furtar a comparecer aos atos vinculados ao processo ao qual já respondia, praticou nova deserção, evidenciando sua resistência em submeter-se aos efeitos da legislação penal castrense. 3. A reiteração da conduta delituosa de deserção revela-se sobremaneira lesiva aos princípios e às normas que consubstanciam a hierarquia e a disciplina militares, pilares estruturantes da caserna. Restam, assim, configuradas as hipóteses previstas nas alíneas 'd' e 'e' do art. 255 do Código de Processo Penal Militar. Precedentes. 4. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/09/2025 A
25/09/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000119-
72.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: LUIZ MIGUEL LIMA DOS SANTOS MARTINS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/09/2025, às 13:30, a 25/09/2025, às 18:00, na sequência 16, disponibilizada no
DE de 22/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
EMBARGOS INFRINGENTES E, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITÁ-LOS,
MANTENDO-SE A POSIÇÃO MAJORITÁRIA DO ACÓRDÃO COMBATIDO. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA CONHECIA DOS EMBARGOS
INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO E OS ACOLHIA, PARA FAZER PREVALECER O VOTO DIVERGENTE
DE SUA LAVRA, FIRMADO NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
N.º 7000442-14.2024.7.00.0000 E MANTINHA A DECISÃO PROFERIDA PELO
JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM, QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO
DESERTOR EX-SOLDADO DO EXÉRCITO LUIZ MIGUEL LIMA DOS SANTOS
MARTINS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000119-72.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: LUIZ MIGUEL LIMA DOS SANTOS MARTINS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU.
DESERÇÃO (CPM, ART. 187). TRÂNSFUGA. EXPEDIÇÃO DE
MANDADO DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. ARTS. 254 E 255 DO CPPM.
PRISÕES DE NATUREZAS DIVERSAS. AUSÊNCIA NOS ATOS
PROCESSUAIS.
REITERAÇÃO
DA
PRÁTICA
DELITUOSA.
HIPÓTESES DO ART. 255 DO CPPM. CARACTERIZAÇÃO. PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETAÇÃO.
EMBARGOS
INFRINGENTES
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Por ter natureza diversa da prisão prevista nos arts. 452 e 453 do CPPM, em
determinados casos, a prisão preventiva, constante dos arts. 254 e 255 do
referido diploma legal, se revela necessária, uma vez que seu mandado confere
maior alcance e efetividade para a garantia da aplicação da lei penal militar e
para a manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares. Precedentes.
2. O Embargante, além de se furtar a comparecer aos atos vinculados ao
processo ao qual já respondia, praticou nova deserção, evidenciando sua
resistência em submeter-se aos efeitos da legislação penal castrense.
3. A reiteração da conduta delituosa de deserção revela-se sobremaneira lesiva
aos princípios e às normas que consubstanciam a hierarquia e a disciplina
militares, pilares estruturantes da caserna. Restam, assim, configuradas as
hipóteses previstas nas alíneas 'd' e 'e' do art. 255 do Código de Processo Penal
Militar. Precedentes.
4. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer dos Embargos Infringentes e, por maioria, em
rejeitá-los, mantendo-se a posição majoritária do acórdão combatido.
7000119-72.2025.7.00.0000
40001375966.V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 25 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União
em face de Acórdão desta Corte, lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº
7000442-14.2024.7.00.0000, julgado em 19/12/2024, que, por maioria, conheceu do recurso
e lhe deu provimento para deferir o pedido de decretação da prisão preventiva do ex-Sd
Ex LUIZ MIGUEL LIMA DOS SANTOS MARTINS, com fulcro nos artigos 254, 255,
alíneas “d” e “e”, e 271, todos do CPPM, e determinar a expedição do respectivo Mandado de
Prisão.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
acompanhados pelo Ministro CELSO LUIZ NAZARETH, negaram provimento ao Recurso
em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para manter inalterada a
decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, a qual indeferiu o pedido de decretação de prisão preventiva do desertor.
O Acórdão (evento 56 do RESE nº 7000442-14.2024.7.00.0000) foi publicado
em 20/2/2025 (evento 58), intimando-se o Ministério Público na mesma data (evento 61). O
presente Recurso foi oposto, tempestivamente, em 5/3/2025 (evento 64).
Em suas Razões (evento 1 dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº
70001197220257000000), a Defensoria Pública da União invocou os fundamentos lançados
pelo voto dissidente do Ministro Artur Vidigal de Oliveira como forma de demonstrar que
não se encontram presentes os requisitos legais para decretação da prisão preventiva, bem
como rebater as alegações do Ministério Público Militar de que a “medida extrema se dá pelo
fato de o desertor ter descumprindo o compromisso assumido perante o Poder Judiciário,
desertando novamente e, assim, furtando-se à aplicação da lei penal militar”. Nesse sentido,
a Defensoria Pública da União, tendo por base o referido voto divergente, ressalta, nas
próprias palavras do Exmo. Ministro, que:
(...)
“Após análise do presente caso, constato que os elementos do art. 254 do Código de Processo
Penal Militar estão presentes, até porque, em tese, houve o crime de deserção e dessa situação
se extraem indícios da prática do fato delituoso e de autoria.
No entanto, não verifiquei a existência do perigo concreto advindo da liberdade do desertor,
seja para a segurança da aplicação da lei penal militar, seja para a manutenção das normas
ou princípios de hierarquia e disciplina militares.
Assim, a decisão de primeira instância, que indeferiu o pedido de decretação da prisão
preventiva, merece ser mantida em seus exatos termos, conforme se infere:

Não assiste razão ao Parquet. O Termo de Deserção possui força de mandado de prisão por si
só, não carecendo, portanto, da decretação da prisão preventiva do desertor para que a prisão
seja efetuada de forma imediata.
7000119-72.2025.7.00.0000
40001375966.V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vejamos, então, a inteligência do artigo 452 do Código de Processo Penal Militar:
‘Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer
os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão.’ (grifei)
Além disso, a decisão que concedeu a liberdade provisória foi proferida pelo juízo da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, logo não há descumprimento de decisão proferida por este
Juízo. Sequer consta medida constritiva à liberdade de locomoção nos autos da Deserção de
Praça nº 7000077-27.2024.7.01.0001, oriunda da IPD nº 7000792-06.2023.7.01.0001. Frisa-
se que a restrição da liberdade só é admitida de maneira excepcional em nosso ordenamento,
sendo que a excepcionalidade da prisão preventiva se conecta com o princípio da não-
culpabilidade insculpido na Constituição Federal (art. 5º, LVII da CF/88).
Desta forma, observa-se a desnecessidade da decretação da prisão preventiva nestes autos.
Primeiro, pela presente força executiva do Termo de Deserção; segundo, pela ausência de
decisão violada neste juízo; terceiro, pela excepcionalidade da medida cautelar, cujos
fundamentos autorizadores não aportaram no momento.
Isto posto, indefiro o pedido do Ministério Público Militar de decretação de prisão
preventiva.” (Grifos no original.)
Portanto, ausentes os pressupostos legais descritos nas alíneas do art. 255 do Código de
Processo Penal Militar, inexistem fundamentos para a decretação da prisão preventiva do
desertor. (...)”.
Alfim, entendendo não constantes os requisitos legais estabelecidos nas alíneas
do artigo 255 do CPPM, requer a DPU que seja mantida a Decisão do Juiz Singular que
indeferiu o pedido de prisão preventiva do assistido, fazendo, por conseguinte, prevalecer o
voto dissidente.
Em despacho de 7/4/2025 (evento 6 dos Embargos Infringentes e de Nulidade
nº 70001197220257000000), foram admitidos os presentes Embargos Infringentes.
Em impugnação ao recurso da Defesa (evento 10 dos Embargos Infringentes e
de Nulidade nº 70001197220257000000), o Ministério Público Militar apresentou
Contrarrazões argumentando que a “reiteração delitiva revela não apenas o fumus commissi
delicti, mas também o periculum libertatis, elementos imprescindíveis à medida excepcional
da prisão preventiva”.
Por fim, aduziu que a “prisão preventiva tem como escopo assegurar a eficácia
da persecução penal, e não apenas o cumprimento de medida administrativa vinculada à
deserção”.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos Infringentes foram opostos dentro do prazo legal, por
parte legítima e devidamente interessada, razão pela qual devem ser conhecidos.
7000119-72.2025.7.00.0000
40001375966.V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por meio dos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade (evento 1, dos
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 70001197220257000000) opostos no Recurso em
Sentido Estrito nº 7000442-14.2024.7.00.0000 (IPD, evento 20), a Defesa almeja a
prevalência do entendimento constante do voto divergente, consubstanciado no voto vencido
do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RESE nº 7000442-14.2024.7.00.0000,
evento 52), o qual fundamentou que:
“[...] de acordo com a ordem constitucional vigente, a liberdade é a regra, de modo que,
mesmo em se tratando de condenação recorrível, a prisão – ou qualquer outra medida que
restrinja a liberdade do indivíduo – somente se justifica quando há motivo concreto que revele
sua absoluta necessidade. No caso dos autos, a justificativa apresentada pelo Ministério
Público Militar de que a medida extrema se dá pelo fato de o desertor ter descumprindo o
compromisso assumido perante o Poder Judiciário, desertando novamente e, assim, furtando-
se à aplicação da lei penal militar, não é requisito autorizador da prisão preventiva”.
“Nas próprias palavras do Exmo. Ministro:
O Termo de Deserção possui força de mandado de prisão por si só, não carecendo,
portanto, da decretação da prisão preventiva do desertor para que a prisão seja
efetuada de forma imediata.
[...]
Além disso, a decisão que concedeu a liberdade provisória foi proferida pelo juízo da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, logo não há descumprimento de decisão proferida por este Juízo.
Sequer consta medida constritiva à liberdade de locomoção nos autos da Deserção de
Praça nº 7000077-27.2024.7.01.0001, oriunda da IPD nº 7000792-06.2023.7.01.0001.
Frisa-se que a restrição da liberdade só é admitida de maneira excepcional em nosso
ordenamento, sendo que a excepcionalidade da prisão preventiva se conecta com o
princípio da não-culpabilidade insculpido na Constituição Federal (art. 5º, LVII da
CF/88)”.
[...]
No tocante ao pleito de prevalência do voto do Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, o qual restou acompanhado pelos Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e
CELSO LUIZ NAZARETH, conforme se extrai do teor da Ata (Rese n.º 7000442-
14.2024.7.00.0000/STM, eventos 37 e 45), entendo que se deve manter incólume a decisão
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em síntese, os presentes Embargos insurgem-se contra a decretação da prisão
preventiva em desfavor do ex-Soldado Luiz Miguel Lima dos Santos Martins, sustentando
que o termo de deserção detém eficácia executória própria. Aduz, também, que o
descumprimento do compromisso assumido perante o Poder Judiciário, consistente na prática
reiterada do delito de deserção e, por conseguinte, no risco à aplicação da lei penal militar,
não configura requisito autorizador para a imposição da medida cautelar de prisão preventiva,
em virtude do caráter excepcional desta, em estrita observância ao princípio constitucional da
presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988.
O Ministério Público Militar, em Contrarrazões de Embargos Infringentes e de
Nulidade (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 70001197220257000000, evento 10), aduz
que:
7000119-72.2025.7.00.0000
40001375966.V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“o embargante reincidiu na prática do crime de deserção após ter sido beneficiado com
liberdade provisória em processo anterior, demonstrando desprezo pelas decisões judiciais e
fragilizando os pilares da hierarquia e disciplina militares. A reiteração delitiva revela não
apenas o fumus commissi delicti, mas também o periculum libertatis, elementos
imprescindíveis à medida excepcional da prisão preventiva. O comportamento do embargante,
ao reincidir em prática delitiva logo após ser posto em liberdade, evidencia risco concreto à
ordem pública militar e à aplicação da lei penal castrense”.
Cabe frisar, inicialmente, que o acórdão recorrido (RESE nº 7000442-
14.2024.7.00.0000/RJ, evento 56) analisou de forma pormenorizada os requisitos da
cautelaridade, argumentando que:
“[...] não se pode olvidar que a prisão prevista nos arts. 452 e 453 do CPPM tem natureza
diversa daquela prevista nos arts. 254 e 255 do mesmo diploma legal, e, em determinados
casos, se faz necessária a decretação da prisão preventiva, cujo mandado confere maior
alcance e efetividade para a garantia da aplicação da lei penal militar e para a manutenção
das normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
[...] verifica-se que a conduta do Indiciado revela sério risco ao bem jurídico tutelado pela lei
penal castrense, pois, além de não comparecer aos atos vinculados ao processo ao qual já
respondia, o Recorrido praticou nova deserção, demonstrando que não deseja se submeter à
aplicação da Lei Penal Militar, em postura que evidencia menoscabo ao dever militar e à
própria Justiça Militar da União.
Ademais, a reiterada conduta de deserção mostra-se extremamente danosa aos princípios e às
normas da hierarquia e da disciplina militares, cuja preservação é fundamento idôneo para a
decretação da prisão preventiva”. (Grifos no original)
[...]
Ressalta, ainda, que o Ministro Relator LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Rese Nº 7000442-14.2024.7.00.0000/RJ, evento 56) concluiu que [...] estão contidos os
requisitos previstos nos arts. 254 e 255, alíneas "d" e "e", ambos do CPPM, sendo imperiosa
a decretação da prisão preventiva, nos termos requeridos pelo Ministério Público Militar, a
fim de assegurar a aplicação da lei penal militar e a manutenção das normas e dos
princípios da hierarquia e da disciplina militares”.
Com efeito, restou consignado no Acórdão recorrido que a conduta do Indiciado
configura grave risco ao bem jurídico protegido pela legislação penal militar, uma vez que,
além de sua ausência injustificada nos atos processuais, o ora Embargante incorreu em nova
deserção, evidenciando manifesta recusa em se submeter à aplicação da Lei Penal Militar, em
atitude que denota desrespeito ao dever militar e à própria Justiça Militar da União.
Desse modo, não assiste razão à Defensoria Pública da União, uma vez que se
encontram presentes os requisitos exigidos para a custódia preventiva, pelos motivos
elencados a seguir.
Cumpre enfatizar, inicialmente, que a doutrina pátria, no que diz respeito ao
instituto da prisão preventiva, entende que tal medida possui natureza excepcional e, por isso,
somente deve ser decretada quando preenchidos os requisitos da cautelaridade, ou seja,
o fumus commissi delicti e o periculum libertatis (ou fumus boni juris e periculum in mora).
Nesse sentido, a lição de Cícero Robson Coimbra Neves, in verbis:
7000119-72.2025.7.00.0000
40001375966.V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“É necessário para a decretação da prisão preventiva que se verifiquem dois pressupostos
(pressupostos positivos), a saber, a constatação da existência de provas do fato delituoso e de
indícios adequados de sua autoria apontando para o acusado (indiciado), consistindo em um
mínimo razoável de partida para segregação cautelar de uma pessoa”.
[...]
Mas essa é apenas a base inicial; deve também haver outro elemento que recomende
fortemente que o acusado (indiciado) não seja mantido em liberdade durante o inquérito ou o
processo, ou seja, situações verificadas no caso concreto em que seja necessária a
segregação, que fundamentem a decretação da prisão preventiva. Essas situações estão
enumeradas na própria lei processual penal militar, no art. 255, que exige como fundamento
dessa prisão provisória que se busque a garantia da ordem pública, a conveniência da
instrução criminal, que se verifique a periculosidade do indiciado ou acusado, que se busque
a segurança da aplicação da lei penal militar ou que a medida cautelar se configure em uma
exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado”. (Cicero
Robson Coimbra Neves. Manual de Direito Processual Penal Militar. Volume Único. 7ª edição,
ver. Atual. Ampliada. São Paulo: Editora Juspodivm, 2023. Págs. 781 a 782).
Assim, nos termos do artigo 254 do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
a prisão preventiva poderá ser decretada pelo magistrado, mediante requerimento do
Ministério Público Militar (MPM), em qualquer fase da persecução penal, desde que estejam
presentes elementos probatórios que evidenciem a materialidade do delito e indícios
suficientes de autoria (fumus commissi delicti). E, nos termos do artigo 255 do Código de
Processo Penal Militar, somando-se a alguma das seguintes hipóteses (periculum libertatis):
a) garantia da ordem pública; b) conveniência da instrução criminal; c) periculosidade do
indiciado ou acusado; d) segurança na aplicação da lei penal militar; e e) necessidade de
preservação das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, nos casos que estes
se encontrarem ameaçados ou comprometidos em decorrência da liberdade do acusado.
Impende destacar, no caso, o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal
Federal, o qual reconhece que os princípios da hierarquia e da disciplina, pilares
fundamentais das instituições militares, legitimam a imposição de regime sancionatório mais
severo na persecução penal relativa ao delito de deserção. Ademais, a reiterada prática de
deserção revela-se altamente lesiva aos princípios e normas que regem a hierarquia e a
disciplina militares, cuja observância constitui fundamento legítimo e idôneo para a
decretação da prisão preventiva.
Nesse sentido, o acórdão do Min. Luiz Fux, in verbis:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL
PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NOVA DESERÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO
CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os princípios da hierarquia e
disciplina, os quais servem de alicerce às organizações militares, permitem o tratamento mais
gravoso na persecução relativa ao crime de deserção. 2. Esta Corte sufraga o entendimento
no sentido da possibilidade de imposição da prisão preventiva com fundamento na ordem
pública e na necessidade de obediência aos princípios da hierarquia e disciplina militares.
Precedentes: HC 135.047, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/10/2016; HC
110.328, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/2/2015; e HC 115.972, Primeira
7000119-72.2025.7.00.0000
40001375966.V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/4/2013. 3. In casu, o paciente foi preso
preventivamente em razão da suposta prática, pela segunda vez, do crime tipificado no artigo
187 do Código Penal Militar. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e
exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é
impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração
dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de
modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson
Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe de 1º/07/2015. 7. Agravo regimental desprovido. (STF. HC 182454 AgR. Primeira Turma.
Min. Luiz Fux. Data de Julgamento: 29/06/2020. Data de Publicação: 05/08/2020). (Grifos no
original).
Cabe frisar que o Indiciado foi previamente custodiado em razão do disposto no
artigo 452 do Código de Processo Penal Militar, no âmbito de IPD nº 7000792-
06.2023.7.01.0001,
tendo-lhe
sido
concedida
liberdade
provisória
sob
condição
de “comparecer a todos os atos do processo, inclusive à inspeção de saúde e demais
procedimentos administrativos necessários para solução de sua situação militar, sob pena de
decretação de sua prisão preventiva” (IPD nº 7000792-06.2023.7.01.0001, evento 19).
Não obstante, a nova prática de deserção revela o reiterado desrespeito do
Indiciado aos deveres funcionais, ao serviço militar, à hierarquia e à disciplina militares, bem
como à própria Justiça Militar da União, configurando manifesta recusa em submeter-se à
aplicação da lei penal militar. Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão
preventiva, nos termos dos artigos 254 e 255, incisos "d" e "e", do Código de Processo Penal
Militar.
Nesse diapasão, também não pode prosperar a alegação da Defensoria Pública
da União de que o termo de deserção possui eficácia executória própria, não se fazendo
necessária a decretação de prisão preventiva. Ao contrário do alegado pela Defesa, o Termo
de Deserção não se confunde com a prisão preventiva, tratando-se de institutos jurídicos
distintos, dotados de finalidades e fundamentos diversos. A prisão preventiva tem por escopo
assegurar a eficácia da persecução penal, não se limitando ao mero cumprimento de medida
administrativa vinculada à deserção. Dessa forma, o Termo de Deserção, isoladamente, não
detém a abrangência necessária para obstar a reiteração delitiva, tampouco para garantir a
efetiva aplicação da legislação penal militar.
Dessa forma, a alegação da Defesa de que o descumprimento de compromisso
assumido perante o Judiciário, desertando novamente, não constitui requisito autorizador da
prisão cautelar não se alinha com a Jurisprudência dessa Corte Castrense, conforme se
observa dos acórdãos in verbis:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DESERÇÃO. PRISÃO PROVISÓRIA. ARTS. 254 e 255 DO CPPM. REQUISITOS.
PRESENÇA INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. Presentes os requisitos dos arts. 254, 255, alíneas "b", "d" e "e", e do
art. 271, todos do CPPM, e demonstrado que o militar se evadiu novamente da Organização
Militar, após a concessão de liberdade provisória condicionada, o Termo de Deserção não se
mostra suficiente para garantir a efetividade da instrução processual e do processo penal,
assim, a decretação da prisão provisória do desertor é medida que se impõe. Não aplicação
do art. 4º da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17/3/2020, que orienta
sobre a excepcionalidade das ordens de prisão durante a pandemia da COVID-19, haja vista
tratar-se de uma recomendação do CNJ, que além de não possuir força coercitiva, deve ser
7000119-72.2025.7.00.0000
40001375966.V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aplicada analisando o caso concreto, o que não se verificou nos presentes autos. Recurso
provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º
7000347-23.2020.7.00.0000. Relator Min. ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento:
05/11/2020. Data de publicação: 13/11/2020). (Grifos no original)
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR
(MPM).
DESERÇÃO.
PEDIDO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. REQUISITOS
AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. MAIORIA. I. Recurso ministerial interposto contra o indeferimento de pedido de
decretação de prisão preventiva de desertor. II. Esta Corte tem conservado a remansosa
jurisprudência para conceder a prisão preventiva nos crimes de deserção. Tal posicionamento
decorre da compreensão de que, em determinadas ocasiões, a decretação do acautelamento
preventivo torna-se imprescindível, visto que o mandado de prisão proporciona maior
abrangência e eficácia para assegurar a aplicação da lei penal militar e para preservar as
normas e os princípios da hierarquia e da disciplina castrenses. III. Em se tratando de crimes
de deserção, a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria (fumus comissi
delicti) são alcançados com maior acessibilidade, uma vez que a lei processual penal
estabelece um conjunto de formalidades para a produção do caderno probatório, o qual
deságua na elaboração, pela autoridade militar, do termo de deserção. IV. A decretação da
prisão, após o esgotamento dos meios administrativos de rotina para alcançar a sua
localização, consiste em medida indispensável, porquanto sua situação de foragido revela-se
como circunstância que impede a aplicação da lei penal militar, conforme alínea “d” do art.
255 do CPPM. V. A lei processual penal estabelece como condição especial da ação penal
militar pelo crime de deserção que o Desertor praça, sem estabilidade, seja reincluído aos
quadros da instituição militar a que pertença, após ser capturado ou se apresentar
voluntariamente e receber parecer médico, em inspeção de saúde, que o considere apto para o
serviço militar. Por isso, o sistema de justiça militar e o serviço militar não podem depender
exclusivamente da captura ou da apresentação voluntária de um trânsfuga. VI. A mácula aos
princípios da disciplina e da hierarquia deve decorrer da situação de liberdade do Acusado, e
não se relaciona com a lesão causada a tais bens jurídicos ao tempo do cometimento do delito
de deserção. A mera indicação de situações abstratas e ancoradas apenas na gravidade e na
repercussão genérica do delito de deserção não impede o desertor de responder ao delito em
liberdade. VII. Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º 7000779-03.2024.7.00.0000. Relator
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 15/05/2025. Data
de Publicação: 12/06/2025). (Grifos no original)
“HABEAS
CORPUS.
DESERÇÃO.
PRISÃO
PROCESSUAL.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
CONCESSÃO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA
MEDIANTE
COMPROMISSO.
DESCUMPRIMENTO.
AUSÊNCIA
DESAUTORIZADA
DA
OM.
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO
DA ORDEM. A prisão do paciente encontra-se amparada no art. 271 do CPPM, em face do
descumprimento das condições impostas quando da concessão da liberdade
provisória. Presentes as hipóteses das alíneas "d" e "e" do art. 255 do citado Código
Processual Penal Castrense, as quais encontram-se devidamente fundamentadas, impõe-se a
manutenção da custódia preventiva, não havendo de se falar em ato ilegal ou abusivo por
parte do Conselho Especial de Justiça da 3ª Auditoria da 3ª CJM. O simples fato de o paciente
não apresentar-se voluntariamente na audiência designada de qualificação e interrogatório,
por si só, desautoriza a liberdade provisória diante do risco iminente de furtar-se à aplicação
da lei penal militar, fundamento suficiente para inseri-lo no citado dispositivo. Ordem
denegada. Decisão unânime”. (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 0000118-
37.2010.7.00.0000. Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de
Julgamento: 06/09/2010. Data de Publicação: 07/10/2010). (Grifos no original)
7000119-72.2025.7.00.0000
40001375966.V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, mostra-se acertado o acórdão proferido por este Superior
Tribunal Militar, uma vez que o militar, por meio de sua conduta, evidenciou manifesta
recusa em comparecer aos atos do processo, bem como à inspeção de saúde e demais
procedimentos administrativos necessários para a solução da situação militar. Assim, com o
propósito de assegurar a continuidade da persecução penal, bem como preservar a autoridade,
a credibilidade e a efetividade das decisões desta Justiça Castrense, impõe-se a necessidade
da decretação da prisão preventiva do réu foragido.
Destarte, a referida conduta configura-se como grave, comprometendo a
regularidade e a conveniência da instrução criminal, além de acarretar prejuízos à aplicação
da legislação penal militar, uma vez que, na ausência da custódia prisional, torna-se inviável a
realização de inspeção de saúde, entre outras diligências imprescindíveis. Assim, fica
evidenciado o desrespeito do ex-soldado aos valores e princípios militares juridicamente
protegidos.
Posto isso, diante do inadimplemento das condições impostas na decisão que
deferiu a liberdade provisória e considerando a presença dos requisitos previstos nos artigos
254 e 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), impõe-se a manutenção do Acórdão
recorrido por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos Embargos Infringentes e
de rejeitá-los, mantendo-se a posição majoritária do Acórdão combatido.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375966v33 e do código CRC e312c5f2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 08/10/2025, às 17:06:29
7000119-72.2025.7.00.0000
40001375966.V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000119-72.2025.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: LUIZ MIGUEL LIMA DOS SANTOS MARTINS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corta, para conhecer dos
embargos infringentes do julgado opostos pela Defensoria Pública da União e para acolhê-
los, fazendo prevalecer o voto divergente de minha lavra, firmado nos autos do recurso em
sentido estrito n.º 7000442-14.2024.7.00.0000 e mantendo a decisão proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que
indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do desertor ex-Soldado do Exército
Luiz Miguel Lima dos Santos Martins, pelos motivos que passo a expor.
1. Preâmbulo
A Defensoria Pública da União (DPU) opõe embargos infringentes e de
nulidade em favor do ex-Soldado do Exército Luiz Miguel dos Santos Martins, insurgindo-se
contra o acórdão deste Tribunal, lavrado nos autos do recurso em sentido estrito n.º 7000442-
14.2024.7.00.0000 (processo 7000308-21.2023.7.00.0000/STM, evento 33, ACOR1 ).
O acórdão embargado teve a seguinte ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
MPM. DESERÇÃO (CPM, ART. 187) TRÂNSFUGA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE
PRISÃO. POSSIBILIDADE. ARTS. 254 E 255 DO CPPM. PRISÕES DE NATUREZAS
DIVERSAS. AUSÊNCIA NOS ATOS PROCESSUAIS. REITERAÇÃO DA PRÁTICA
DELITUOSA. HIPÓTESES DO ART. 255 DO CPPM. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO
PROVIDO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
1. Por ter natureza diversa da prisão prevista nos arts. 252, 253 e 452 CPPM, em
determinados casos, a prisão preventiva se faz necessária, uma vez que seu mandado confere
maior alcance e efetividade para a garantia da aplicação da lei penal militar e para a
manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. Precedentes.
2. O Recorrido, além de não comparecer aos atos vinculados ao processo ao qual já
respondia, praticou nova deserção, demonstrando que não deseja se submeter à aplicação da
Lei Penal Militar.
3. A reiteração da conduta de deserção mostra-se extremamente danosa aos princípios e às
normas da hierarquia e da disciplina militares.
4. Caracterizadas as hipóteses das alíneas "d" e "e" do art. 255 do CPPM. Precedentes.
5. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria.
Conforme ata de julgamento da sessão de 19/12/2024, o Plenário do Superior
Tribunal Militar, sob a presidência do Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, por maioria,
decidiu dar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público
7000119-72.2025.7.00.0000
40001375776.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar para reformar a decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União da 4ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), proferida nos autos da instrução
provisória de deserção (IPD) n.º 7000011-47.2024.7.01.0001, decretar a prisão preventiva do
ex-Soldado do Exército Luiz Miguel Lima dos Santos Martins , com fulcro nos arts. 254,
255, alíneas "d" e "e", no art. 271, todos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e
determinar, em consequência, a expedição de mandado de prisão.
Acompanhado pelo Ministro José Coêlho Ferreira e pelo Ministro Celso Luiz
Nazareth, votei para negar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Militar e manter a decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, a qual indeferiu o pedido de decretação de
prisão preventiva do desertor. (processo 7000442-14.2024.7.00.0000/STM, evento 45,
EXTRATOATA1 ).
2. Objeto do recurso
A DPU requer a prevalência do entendimento esposado no meu voto divergente.
Aponta não estarem presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva e
rebate as alegações do Ministério Público Militar de que a “medida extrema se dá pelo fato
de o desertor ter descumprindo o compromisso assumido perante o Poder Judiciário,
desertando novamente e, assim, furtando-se à aplicação da lei penal militar”. Nesse sentido,
a Defensoria Pública da União (evento 1, DOC1 ).
3. Razões de decidir
De acordo com os autos, o então Soldado do Exército Luiz Miguel Lima dos
Santos Martins consumou, em 27/12/2023, o crime de deserção, previsto no art. 187 do
Código Penal Militar (CPM).
O Ministério Público Militar, em 9/2/2024, requereu a decretação da prisão
preventiva do desertor, sob os seguintes argumentos:
(...) o ex-soldado em questão já responde pelo cometimento de deserção anterior nos autos da
ação penal n° 7000077-27.2024.7.01.0001, que tramita na 2ª Auditoria dessa 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, com denúncia recebida no dia 15/01/2024.
Ademais, nos autos da Instrução Provisória de Deserção n° 7000792-06.2023.7.01.0001, que
deu origem à referida ação penal, o ex-militar chegou a ser preso após se apresentar
voluntariamente no dia 27/11/2023, tendo sido beneficiado por concessão de liberdade
provisória naquela mesma data. Transcrevo a seguir o seguinte trecho daquela decisão (IPD
7000792-06.2023.7.01.0001, Evento 19):
(...) Pelo exposto:
Restaura-se a liberdade de LUIZ MIGUEL LIMA DOS SANTOS MARTINS, devendo o mesmo
se comprometer a comparecer a todos os atos do processo, inclusive à inspeção de saúde e
demais procedimentos administrativos necessários para solução de sua situação militar, sob
pena de decretação de sua prisão preventiva.
Base Legal: Art. 253 do CPPM c/c Art. 310, III, parágrafo único do CPP, este último aplicado
analogicamente.
7000119-72.2025.7.00.0000
40001375776.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o relato do necessário.
Verifica-se o ex-soldado LUIZ MIGUEL LIMA DOS SANTOS MARTINS demonstrou total
desconsideração com a r. decisão que lhe concedeu liberdade provisória e, descumprindo o
compromisso assumido perante o Poder Judiciário, consumou nova deserção, furtando-se à
aplicação da lei penal militar, além de provocar grande abalo na disciplina castrense.
Destarte, o ex-militar demonstrou não estar disposto a se submeter às decisões proferidas por
essa Justiça Militar da União, de modo que a manutenção da sua liberdade se tornou
incompatível não apenas com o prosseguimento da referida ação penal, mas também com o da
presente Instrução Provisória de Deserção já que, como cediço, sem a sua reinclusão não será
possível a apresentação de denúncia relativa ao novo crime de deserção por ele consumado.
Assim, verificamos que se encontram presentes os requisitos autorizadores para a decretação
da sua prisão preventiva, na medida em que existe prova do fato delituoso e indícios de
autoria (fumus comissi delicti), bem como a necessidade da decretação da medida extrema
para a segurança da aplicação da lei penal militar e manutenção da hierarquia e disciplina
militar (periculum libertatis), princípios que restaram abalados pela conduta do indiciado.
Por todo o exposto, requer a V. Exa. que decrete a prisão preventiva do ex-Soldado do
Exército LUIZ MIGUEL LIMA DOS SANTOS MARTINS, com fundamento nos artigos 254 e
255, alíneas "d" e "e", ambos do Código de Processo Penal Militar. Caso acatado o pedido de
decretação de prisão preventiva do desertor, requer a expedição de mandado de prisão contra
o referido ex-Soldado.
O magistrado de primeira instância indeferiu o pleito ministerial, de acordo com
a seguinte fundamentação:
(...) Desta forma, observa-se a desnecessidade da decretação da prisão preventiva nestes
autos. Primeiro, pela presente força executiva do Termo de Deserção; segundo, pela ausência
de decisão violada neste juízo; terceiro, pela excepcionalidade da medida cautelar, cujos
fundamentos autorizadores não aportaram no momento.
Isto posto, indefiro o pedido do Ministério Público Militar de decretação de prisão preventiva
(...)
Inconformado, o Ministério Público Militar recorreu da decisão para que fosse
decretada a prisão preventiva do desertor, com fulcro no art. 254 e no art. 255, alíneas “d” e
“e”, ambos do CPPM, nos exatos termos:
(...) Como visto, o ex-soldado Luiz Miguel Lima dos Santos Martins demonstrou total
desconsideração com a r. decisão que lhe concedeu liberdade provisória após a sua primeira
deserção e, descumprindo o compromisso assumido perante o Poder Judiciário, desertou
novamente, furtando-se à aplicação da lei penal militar, além de provocar grande abalo na
disciplina castrense.
Destarte, o ex-militar demonstrou não estar disposto a se submeter às decisões proferidas por
essa Justiça Militar da União, de modo que a manutenção da sua liberdade se tornou
incompatível não apenas com o prosseguimento da referida ação penal que tramita perante a
2ª Auditoria da 1ª CJM, mas também com o da presente Instrução Provisória de Deserção já
que, como cediço, sem a sua reinclusão não será possível a apresentação de denúncia relativa
ao novo crime de deserção por ele consumado.
Ademais, ao contrário do que sustenta o magistrado de base, o fato de a decisão descumprida
ter sido proferida por outra Auditoria em nada prejudica o embasamento legal do pedido. O
que importa, para os fins aqui especificados, é a conclusão de que o agente descumpriu
7000119-72.2025.7.00.0000
40001375776.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

expressamente condições impostas por uma decisão judicial ao consumar novo crime de
deserção. Desta forma, não se pode analisar a sua conduta de forma fragmentada tão somente
porque a ação penal relativa à primeira deserção tramita em outro Juízo, até porque a
conduta do desertor representou afronta à própria autoridade do Poder Judiciário como um
todo, e não apenas a um juízo ou magistrado específico. Ademais, a análise do comportamento
do desertor conduz à inequívoca conclusão de insuficiência de outras medidas cautelares que
sejam aptas a assegurar a aplicação da lei penal militar, bem como evitar novas reiterações
delitivas.
Assim, verifica-se que se encontram presentes os requisitos autorizadores para a decretação
da prisão preventiva do Recorrido no presente caso concreto, na medida em que existe prova
do fato delituoso e indícios de autoria (fumus comissi delicti), bem como a necessidade da
decretação da medida extrema para a segurança da aplicação da lei penal militar e
manutenção da hierarquia e disciplina (periculum libertatis), princípios que restaram
abalados pela conduta do indiciado.
Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União requereu o não provimento do
recurso.
Analisando as teses apresentadas, tem-se que a Constituição Federal consagrou
o princípio da presunção de inocência, consubstanciado na garantia processual conferida aos
acusados de não serem considerados culpados, antes do trânsito em julgado da sentença penal
condenatória.
Atribuindo-se o caráter de excepcionalidade às medidas cautelares privativas de
liberdade, evitam-se encarceramentos prematuros, promovendo o respeito à dignidade da
pessoa humana.
Acerca da impossibilidade de antecipação da pena por meio do decreto
preventivo, assim se posiciona o Supremo Tribunal Federal:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO
DE REGIME INICIAL SEMI ABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA
SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 1. A prisão
preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito
fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de
pena. Precedentes. 2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o
enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime
inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 3. No
caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão
preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que
fora estabelecido na sentença penal condenatória. 4. Ordem concedida para revogar a prisão
preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos ao
acusado”. (STF. Habeas Corpus nº 132923, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, Segunda
Turma. Julgado em 5/4/2016. Publicado em 26/4/2016). (Grifo nosso.)
Portanto, conforme a ordem constitucional vigente, a liberdade é a regra, de
modo que, mesmo em se tratando de condenação recorrível, a prisão – ou qualquer outra
medida que restrinja a liberdade do indivíduo – somente se justifica quando há motivo
concreto que revele sua absoluta necessidade.
7000119-72.2025.7.00.0000
40001375776.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como sabido, a lei processual penal militar prevê um procedimento especial
para processar e julgar o crime de deserção, o qual prevê, como indispensável, a lavratura do
termo de deserção pela autoridade militar, nos termos do art. 451 do CPPM:
Art. 451. Consumado o crime de deserção, nos casos previstos na lei penal militar, o
comandante da unidade, ou autoridade correspondente, ou ainda autoridade superior, fará
lavrar o respectivo termo, imediatamente, que poderá ser impresso ou datilografado, sendo
por ele assinado e por duas testemunhas idôneas, além do militar incumbido da lavratura.
É importante destacar a urgência em se responder a esse crime, já que o art. 243
estabelece que "qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem for insubmisso
ou desertor, quando encontrado em flagrante delito."
Por sua vez, o termo de deserção tem a mesma força e efetividade do mandado
de prisão, o que significa que, uma vez consumado o crime de deserção, o desertor já está
passível de prisão.
Isso é o que prevê o art. 452 do Código de Processo Penal Militar:
Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os
elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão.
E tal dispositivo encontra amparo na Constituição Federal, que dispõe em seu
art. 5º:
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime
propriamente militar, definidos em lei;
Desse modo, por se tratar de crime tipicamente militar, não é necessária ordem
escrita e fundamentada de autoridade judicial para efetuar a captura do desertor; basta que
haja um termo de deserção elaborado de acordo com o art. 451 do Código Penal Militar.
Nestes autos, a justificativa apresentada pelo Ministério Público Militar de que
a medida extrema se dá pelo fato de o desertor ter descumprindo o compromisso assumido
perante o Poder Judiciário, desertando novamente e, assim, furtando-se à aplicação da lei
penal militar, não é requisito autorizador da prisão preventiva.
Para a análise da necessidade da prisão, faz-se necessária a verificação dos
elementos do feito e sua adequação aos arts. 254 e 255, ambos do Código de Processo Penal
Militar:
Art. 254 - A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, de
ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade
encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase deste ou do processo, concorrendo
os requisitos seguintes: a) prova do fato delituoso; b) indícios suficientes de autoria.
Art. 255 - A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um
dos seguintes casos: a) garantia da ordem pública; b) conveniência da instrução criminal; c)
periculosidade do indiciado ou acusado; d) segurança da aplicação da lei penal militar; e)
exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
7000119-72.2025.7.00.0000
40001375776.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após análise do presente caso, constato que os elementos do art. 254 do CPPM
estão presentes, até porque, em tese, houve o crime de deserção e dessa situação se
extraem indícios da prática do fato delituoso e de autoria. No entanto, não verifiquei a
existência do perigo concreto advindo da liberdade do desertor, seja para a segurança da
aplicação da lei penal militar, seja para a manutenção das normas ou princípios de hierarquia
e disciplina militares.
Ademais, não há dúvidas de que a lavratura do termo de deserção é suficiente
para fundamentar a prisão do desertor, seja por captura, seja por apresentação voluntária.
Contudo, a fim de viabilizar a captura do desertor, como as autoridades de
segurança pública tomarão conhecimento da existência do termo de deserção, a fim de
viabilizar a captura do desertor?
A solução ao questionamento é o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões
(BNMP), ferramenta produzida e atualizada em tempo real diretamente pelo Poder Judiciário,
em todo o território nacional, especialmente para subsidiar políticas de segurança pública e
judiciárias. Ela tem como função a consolidação de dados relativos a pessoas presas,
procuradas e submetidas a medidas penais.
Assim, outra dúvida exsurge: enquanto o desertor estiver na condição de
trânsfuga, é possível inserir seu nome no BNMP com a simples lavratura do termo de
deserção?
A resposta a essa indagação foi dada aos magistrados por meio do Ofício-
Circular nº 4067882, de 18/12/2024, da Corregedoria da Justiça Militar, nos seguintes termos:
Assunto: Atualização da TPU de interesse da JMU.
Senhores(as) Juízes(as),
1. Em aditamento ao Ofício Corregedoria 3976718 e tendo em vista o noticiado no Ofício
4099547, informo a Vossas Excelências que já foi publicada a edição da Tabela Processual
Única de novembro, conforme reivindicado, em coordenação com esta Corregedoria, pela Drª
Flávia Ximenes Aguiar de Sousa, Juíza Federal da Justiça Militar e Representante da JMU
junto ao Comitê SGTPU/CNJ.
2. Além disso, consta que a DITIN procedeu à habilitação dos códigos noticiados e de
interesse da Justiça Militar da União.
3. Por oportuno, solicito a Vossas Excelências que:
a) reclassifiquem a situação de suspensão/sobrestamento das IPD que se encontram
aguardando captura ou apresentação voluntária, devendo utilizar o movimento suspensão ou
sobrestamento - Aguardando Apresentação ou Captura de Desertor". Nesse sentido, é
importante registrar que o citado movimento, pela TPU, deve ser classificado como ato de
magistrado para gerar corretamente a suspensão ou sobrestamento por "Decisão"
(Movimento 15425 "Aguardando captura ou apresentação de desertor", na Árvore 3 -
"Decisão", dentro do Subitem 25 - "Suspensão ou Sobrestamento"). Além disso, quando
houver despacho ou decisão do juiz determinando o levantamento da suspensão do processo, a
pendência será corretamente resolvida a partir do movimento proposto pela TPU "12066
Cumprimento de Levantamento da Suspensão" a cargo do Diretor de Secretaria ou do
cartório.
7000119-72.2025.7.00.0000
40001375776.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) que seja observada a classificação correta da prisão com base no art. 452 do CPPM, em
harmonia com o art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, decretada para os desertores
foragidos, bem como na consequente inclusão de seus nomes no BNMP 3.0 (Movimento15426
"Captura ou Apresentação de Desertor", Árvore 3 - "Decisão", dentro do Subitem 108 -
"Decretação de Prisão Criminal" ; e
c) que seja retificada a autuação dos Processos / IPM que tratam de lesão corporal culposa
para que os dados a serem enviados ao DATAJUD tenham a leitura adequada. 4. Conforme
pontuou a mencionada magistrada, as atualizações já foram publicadas na TPU e habilitadas
no e-Proc/JMU.
Atenciosamente,
José Coêlho Ferreira
Ministro-Corregedor da Justiça Militar
Assim, com a atualização da Tabela Processual Única (TPU), aos magistrados
passou a ser possível registrar no Sistema e-Proc, por meio do Movimento 15425, a situação
"aguardando captura ou apresentação de desertor". A decisão lançada em tal movimento,
fundamentando a prisão do desertor no art. 452 do CPPM, em harmonia com o art. 5º, LXI,
da Constituição Federal, é suficientemente hábil a ser inserida no BNMP, o que viabilizará a
sua captura.
Ora, a inclusão do nome do trânsfuga no BNMP não é motivo ensejador do
decreto preventivo. A prisão preventiva teria cabimento, em hipótese, somente após a captura
ou apresentação voluntária do desertor e se forem devidamente demonstrados os motivos que
a justifiquem.
Certo é que não há nos autos qualquer comprovação de que, neste momento,
estando o desertor na condição de trânsfuga, ele tenha dado causa real à decretação da
medida, a qual é desnecessária para a inclusão do seu nome no BNMP.
Assim, a decisão de primeira instância, que indeferiu o pedido de decretação da
prisão preventiva, merece ser mantida em seus exatos termos, conforme se infere:
Não assiste razão ao Parquet.
O Termo de Deserção possui força de mandado de prisão por si só, não carecendo, portanto,
da decretação da prisão preventiva do desertor para que a prisão seja efetuada de forma
imediata.
Vejamos, então, a inteligência do artigo 452 do Código de Processo Penal Militar:
‘Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer
os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão.’ (grifei)
Além disso, a decisão que concedeu a liberdade provisória foi proferida pelo juízo da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, logo não há descumprimento de decisão proferida por este Juízo.
Sequer consta medida constritiva à liberdade de locomoção nos autos da Deserção de Praça
nº 7000077-27.2024.7.01.0001, oriunda da IPD nº 7000792-06.2023.7.01.0001.
7000119-72.2025.7.00.0000
40001375776.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Frisa-se que a restrição da liberdade só é admitida de maneira excepcional em nosso
ordenamento, sendo que a excepcionalidade da prisão preventiva se conecta com o princípio
da não-culpabilidade insculpido na Constituição Federal (art. 5º, LVII da CF/88).
Desta forma, observa-se a desnecessidade da decretação da prisão preventiva nestes autos.
Primeiro, pela presente força executiva do Termo de Deserção; segundo, pela ausência de
decisão violada neste juízo; terceiro, pela excepcionalidade da medida cautelar, cujos
fundamentos autorizadores não aportaram no momento.
Isto posto, indefiro o pedido do Ministério Público Militar de decretação de prisão
preventiva.” (Grifos no original.)
Portanto, ausentes os pressupostos legais descritos nas alíneas do art. 255 do
CPPM, inexistem fundamentos para a decretação da prisão preventiva do desertor.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos infringentes do
julgado opostos pela Defensoria Pública da União e de acolhê-los para fazer prevalecer o
voto divergente de minha lavra, firmado nos autos do recurso em sentido estrito n.º 7000442-
14.2024.7.00.0000, e manter a decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do desertor
ex-Soldado do Exército Luiz Miguel Lima dos Santos Martins.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375776v14 e do código CRC cb56a9fc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 06/10/2025, às 15:12:58
7000119-72.2025.7.00.0000
40001375776.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR